Tribunal: TJSP
Processo: 2011985-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Necessidade de realização de cirurgia em ombro esquerdo por videoatroscopia para reparação de lesão com âncoras - Não havendo exclusão pelo Plano da doença, não podem ser excluídos todos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários à melhora da saúde e à cura - A doença que acomete o autor, além de causar dores, limita sua amplitude de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Necessidade de realização de cirurgia em ombro esquerdo por videoatroscopia para reparação de lesão com âncoras - Não havendo exclusão pelo Plano da doença, não podem ser excluídos todos os procedimentos, medicamentos, materiais e exames necessários à melhora da saúde e à cura - A doença que acomete o autor, além de causar dores, limita sua amplitude de movimento e reduz sua força muscular, de modo que a demora na realização da intervenção cirúrgica poderá agravar sobremaneira seu quadro clínico – Existência de risco de sequelas pela demora como osteoartrose glenoumeral, aumento do grau da lesão do manguito e capsulite adesiva em ombro esquerdo – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso provido.